Tribunal: TJMT
Processo: 0019956-10.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019956-10.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON WANOT (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALDAIR DE SOUZA LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVERSON WANOT

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que pudessem indicar a presença de
animus necandi
na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0019956-10.2011.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVERSON WANOT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que desclassificou o homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) para o crime de lesão corporal (artigo 129,
caput
, do Código Penal), com a determinação da remessa dos autos ao juízo competente ao argumento de que as provas colhidas não evidenciam o
animus necandi
na conduta de Everson Wanot.

O Ministério Público, nas razões do recurso, pretende a reforma da sentença à justificativa de que as provas colhidas nos autos são suficientes a indicar que Everson agiu com vontade livre e consciente para eliminar a vida da vítima (
animus necandi
) e, assim, sua conduta deve ser adequada ao tipo penal de homicídio, na sua forma tentada (Id.: 132625668).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 132625668).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de desclassificação (Id.: 132625668).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id.: 146858192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVERSON WANOT

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 5 de dezembro de 2011, por volta das 7h40min., Everson Wanot, com
animus necandi
, tentou matar Aldair de Souza Lima
, por motivo fútil (discussão banal) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa e reação inesperada), ocasião em que, valendo-se de uma faca de cozinha desferiu quatro golpes contra o corpo de Aldair, causando-lhe lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico anexos à presente denúncia, não consumando o delito em virtude do rápido atendimento médico prestado à vítima”
.

Consta na peça acusatória que o acusado e a vítima trabalhavam na mesma empresa e residiam juntos no mesmo local, onde os fatos aconteceram.

Apurou-se que
“no dia e hora do fato o denunciado dormia quando a vítima, por brincadeira, jogou um copo de água no rosto dele visando acordá-lo. O denunciado, por seu turno, levantou tomado por ira e em reação desproporcional e inesperada para a vítima, pegou uma faca que estava sobre uma mesa da casa e partiu para cima da vítima, desferindo facadas contra ela. Nesse momento, o denunciado conseguiu acertar uma facada no abdômen da vítima que caiu ao solo ensanguentada e desfalecendo. Acreditando ter conseguido matar seu adversário, o denunciado deixou o local do crime, enquanto a vítima foi socorrida por outras pessoas que residem na referida casa e, depois de ser submetida à cirurgia, conseguiu permanecer com vida”
.

Razão pela qual Everson Wanot foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Id.: 132625667).

Após a instrução criminal, sobreveio sentença que desclassificou o homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, com a determinação da remessa dos autos ao juízo competente.

Com efeito, o Ministério Público pretende a reforma da sentença à justificativa de que as provas colhidas nos autos são suficientes a indicar que Everson agiu com vontade livre e consciente para eliminar a vida da vítima (
animus necandi
) e, por esse motivo, sua conduta deve ser adequada ao tipo penal de homicídio, na sua forma tentada, com a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os policiais militares
Marcos Dias da Silva
e
Danilo Carneiro de Oliveira
, na delegacia, declararam que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e, ao chegarem ao local, depararam-se com a vítima Odair José da Silva
“caído ao solo aparentando estar com uma perfuração de faca na altura do abdômen e estava sendo atendido pela equipe do SAMU, e segundo informações dos populares o autor do crime seria um homem de estatura mediana de pele clara e que mora com a vítima e teria foragido do local”
.

Disseram que, em rondas, conseguiram lograr êxito em localizar Everson Wanot e, ao serem indagados sobre os fatos ocorridos, relataram
“ser o autor do crime e que praticou por motivos fúteis, e em razão do ocorrido, a guarnição encaminhou o conduzido para esta central de flagrantes (...)”
(Id.: 132625667).

Em juízo, o policial militar
Danilo Carneiro de Oliveira
disse não se recordar dos fatos (Id.: 139502663).

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar
Marcos Dias da Silva
afirmou não se lembrar do estado de saúde da vítima, apenas, disse que, quando chegou ao local, já estava sendo atendida pelo SAMU (Id.: 139502665).

Everson Wanot
, na fase investigativa, confessou que conhece a vítima, de apelido Goiano, há cinco meses, pois trabalham juntos e moram na mesma casa e que
“Goiano é safado, me perturbava todos os dias, me acordando antes do horário, e me xingava de filho da puta e outros nomes, me mandava tomar no cu, no dia de hoje, era bem cedo, estava dormindo, quando Goiano entrou no quarto e encheu bastante o saco, dizendo para levantar, e naquele momento eu levantei e fui escovar os dentes e a vítima continuou perturbando, em um certo momento peguei um ventilador e arremessei contra ele, mas atingiu de raspão, e em dado momento Odair disse que iria me bater, chegando a puxar minha camisa, e foi nesse momento, que eu peguei uma faquinha que estava lá e desferi contra o mesmo, mas acho que não atingiu tanto não, naquele momento eu sai dali, indo sentido ao porto, e após andar cerca de quatro quarteirões a polícia me alcançou e me prendeu”
(Id.: 132625667).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu admitiu que não tinha intenção de matar a vítima, embora eles já tivessem discutido várias vezes.

Sobre os fatos, disse que é uma pessoa muito calma, mas aquele dia, saiu do sério, pois Odair
“foi acordar com um balde de água, era seis e pouco da manhã, seis e meia (...) ele ia partir para cima de mim (...) chegou em mim, puxou minha camisa (...) aí eu peguei uma faca, da casa (...) acho que poderia ser mesmo essas quatro facadas, mas não sabe o que aconteceu (...)”
.

Disse que não gosta de brigar, tem medo, é meio medroso; nunca brigou na vida, porém a vítima há dias vinha lhe provocando e, naquele dia, Odair lhe tirou do sério.

Afiançou que a vítima estava sangrando um pouco e ficou espantado e, no momento, pensou em sair dali, por medo e, após andar uns três quarteirões, foi abordado pela polícia (Id.: 139502667).

Ana Lima Fortes de Oliveira
, na delegacia, disse que os dois são funcionários de seu filho, fazendo trabalho de jardinagem e poda de árvores;
“que os dois são bons profissionais e não tem problemas, o suspeito Everton é pessoa mais tranquila, já a vítima é mais brincalhão e as vezes extrapola os limites deixando os demais por vezes nervosos”
.

Afirmou que, na data dos fatos,
“
a depoente fez o café da manhã, serviu na mesa, e o Everson estava dormindo, então o Odair pegou água e jogou nele, nisso a depoente foi até a frente da casa, quando voltou, indo para a varanda onde Everson e Odair iriam tomar o café, encontrou Odair caído no chão, golpeado na barriga por faca, tendo ele dito "EU ACHO QUE VOU MORRER, ME PERDOA ALGUMA COISA", estendendo a mão para a depoente; Que em seguida já chegou no local a Polícia Militar e o Samu, sendo que os vizinhos é que chamaram; Que a depoente não viu o Everson no local mais; Que logo depois a depoente soube que a Polícia prendeu o Everson em flagrante; Que tem conhecimento a depoente que Odair passou por cirurgia, ficou na UTI, mas agora já está no quarto; Que ninguém presenciou o crime, estavam apenas a vítima e o suspeito, e os motivos foi o fato da vítima ter jogado agua no suspeito Everson enquanto ele ainda dormia”
(Id.: 132625667).

Ana Paula da Silva
, na fase pré-processual, narrou que
“
vive na mesma casa, sendo que os envolvidos Odair e Everson trabalham para o marido desta na jardinagem e poda de árvores; Que os envolvidos também vivem na casa da senhora Ana, e todos tem ótima convivência, somente a vítima Odair que é meio exagerado e as vezes irrita as pessoas; Que na data dos fatos, por volta das 07:00 horas a depoente levantou e estava saindo para levar seu filho na creche, viu quando Odair pegou água e jogou em Everson que estava dormindo; Que a depoente saiu, quando retornou encontrou Odair estirado no chão da varanda dos fundos, todo ensanguentado, foi que ficou sabendo que Everson o havia golpeado com uma faca; Que em seguida a Polícia e o Samu chegaram; Que a faca usada por Everson, ele levou consigo, não foi encontrada na casa; Que acredita que a motivação para o crime, foi a brincadeira feita pela vítima com o suspeito”
(Id.: 132625667).

Aldair de Souza Lima
, na fase investigativa, contou que,
“
na data dos fatos, Everson estava dormindo e o depoente resolveu fazer uma brincadeira, pegou um copo de água e jogou no mesmo, Everson se levantou, este saiu do local, quando o depoente retornou, Everson avançou contra este com uma faca na mão, dizendo que o mataria, desferiu quatro golpes de faca, tendo acertado três; Que nesse momento estavam apenas o depoente e a senhora Ana na casa, este feriu caiu ao solo enquanto Everson fugiu; Que a Polícia Militar foi acionada e o Samu chegou e socorreram o depoente; Que o depoente foi submetido à cirurgia (...), ficou internado uma semana, tendo alta na data de ontem”
(Id.: 132625667).

A vítima não compareceu em juízo para prestar depoimento.

Ao analisar os elementos constantes nos autos, o juiz da causa, ao motivar suas razões para desclassificar o delito de homicídio qualificado tentado para outro de competência do juízo singular, consignou:

“(...) Examinando cuidadosamente os elementos probatórios, não há qualquer prova testemunhal que denote a existência de
animus necandi
por parte do acusado, até porque, como o próprio acusado afirmou, a vítima ainda estava em pé quando o mesmo saiu do local e não foi interrompido por alguém, caso tivesse a intenção de prosseguir no ato e matar a vítima.

Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal do Júri.

No caso em tela, embora tenha demonstrado de forma suficiente a responsabilidade do acusado pela lesão, entendo não estar caracterizado o
animus necandi
, ou seja, a exteriorização do intuito homicida contra a vítima.

Diante do exposto e tudo o que nos autos consta, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu Everson Wanot, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado tentado descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular” (Id.: 132625668).

Antes de se apreciar as alegações do órgão acusador, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos, é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o artigo 413 do Código de Processo Penal,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

A partir destas considerações, tem-se dos autos que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, Laudo Pericial n. 1.9067.2.2011.23857-01, Laudo Pericial n. 1.1.02.2017.111869-01, e pelos depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial (Id.: 132625667).

De igual maneira, há indícios suficientes de autoria a imputar a autoria das facadas narradas na inicial ao recorrido, conforme se verifica das informações colhidas dos depoimentos dos policiais militares Marcos Dias da Silva e Danilo Carneiro de Oliveira, das declarações prestados pelo réu, nas fases investigativa e judicial, da declaração ofertada pela vítima, somente na delegacia, das declarações prestadas por Ana Paula da Silva e Ana Lima Fortes de Oliveira (Id.: 132625667).

Entretanto, no que se refere à ocorrência de crime doloso contra a vida a ensejar a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri (art. 121, §2º, II, CP), em que pese os argumentos ministeriais, observa-se das provas acerca da dinâmica dos fatos a inexistência de elementos que indiquem a existência de
animus necandi
por parte do recorrido.

Isso porque, extrai-se dos depoimentos prestados que a vítima não tinha a intenção de cometer o crime de homicídio. Acontece que, conforme se denota das provas carreadas aos autos, a vítima há tempos importunava o réu e, no dia dos fatos, quando Everson estava dormindo, Aldair jogou um balde de água em seu rosto e, ainda, na sequência, provocou-lhe de diversas outras formas, tanto é que, por impulso, o réu pegou uma faca e golpeou seu abdômen, sem a intenção de ceifar a vida da vítima, pois, livremente, deixou de prosseguir no seu intento.

A partir destas premissas, o juiz de primeiro grau pontuou que
“não há qualquer prova testemunhal que denote a existência de animus necandi por parte do acusado, até porque, como o próprio acusado afirmou, a vítima ainda estava em pé quando o mesmo saiu do local e não foi interrompido por alguém, caso tivesse a intenção de prosseguir no ato e matar a vítima”
.

Logo, os autos demonstram que não houve o prosseguimento da execução. Assim, embora tenha sido demonstrada, de forma suficiente, a responsabilidade do réu pela lesão, não houve a revelação do
animus necandi
.

A propósito:
“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa”
(N.U 0000022-65.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023